Tribunal: TJPA
Processo: 0009503-24.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009503-24.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009503-24.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI

– OAB/PA Nº 28.178-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS - MANTIDOS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ.

2. Danos morais mantidos em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Honorários sucumbenciais mantidos em 10% (dez por cento).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009503-24.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI

– OAB/PA Nº 28.178-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CRUZ,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que

move contra BANCO BRADESCO SA,

julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID 13211820), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes referente ao contrato nº 801679444, a devolução em dobro dos valores pagos, os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor total condenatório.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 13211829) julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou

a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº
801679444
; condenou o banco requerido

a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte demandante relativos ao contrato em questão, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; condenou, ainda, o banco demandado
a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); por fim, condenou o banco réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 13211830), requerendo a reforma parcial da sentença, para
que o termo inicial de aplicação dos juros em relação às parcelas a serem devolvidas em dobro incida desde o evento danoso conforme Súmula 54 do STJ;
para majorar a indenização por danos morais no valor requerido na inicial; para, por fim,
majorar o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor total condenatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 13211836), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando a apelada ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009503-24.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI

– OAB/PA Nº 28.178-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A apelante aduz a necessidade de majorar os danos morais que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como alegou que os juros de mora devem ser aplicados, em relação à devolução em dobro das parcelas, a partir do evento danoso e não da citação; e, finalmente, requereu a
majoração do percentual dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor total condenatório
.

Nesse contexto, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não resta dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
seja razoável e proporcional.

Ademais, quanto aos juros de mora, na sentença recorrida foi determinado o cômputo dos juros de mora para a restituição em dobro dos valores descontados a partir da citação, insurgindo-se o apelante quanto a este ponto.

Nesse sentido, o juízo
a quo
concluiu, na sentença, pela inexistência da relação jurídica entre os litigantes e não apenas da dívida. Ora, assentada a inexistência de relação contratual entre os litigantes, deve-se aplicar o termo inicial previsto para as relações jurídicas extracontratuais na incidência dos juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ, aplicando-se tanto para os danos materiais como para os morais (STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto, de modo a alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Por fim,
quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apelada tão somente para

modificar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso,
mantendo a sentença em seus demais termos
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024